Tribunal: TJSP
Processo: 1029865-22.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão inexistente - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade -Embargos rejeitados